Tribunal: TJDFT
Processo: 0727497-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA. ENVIO EXTEMPORÂNEO DO LIVRO FISCAL ELETRÔNICO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O mero erro material na identificação do sujeito passivo em planilhas que acompanha o auto de infração, a priori, não invalida o lançamento tributário, principalmente quando não evidenciado prejuízo à defesa do contribuinte.
2. Em que pese o envio extemporâneo dos Livros Fiscais Eletrônicos, não parece razoável elevar a regra eminentemente instrumental de vedação do aproveitamento de créditos em período anterior ao envio, para fins tão somente de desconsiderar as operações de entrada escrituradas. Assim, cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porquanto a exigência do pagamento de vultosa quantia – R$ 8.284.439,59, sem indício de evasão fiscal, mostra-se desarrazoada e, decerto, provocará impacto relevante nas atividades econômicas da empresa agravante.
3. Agravo conhecido e provido.